Tribunal: TJPA
Processo: 0897175-61.2023.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10265 - Interesse Particular
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0897175-61.2023.8.14.0301

AUTORIDADE: WALLISON DE MELO

AUTORIDADE: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0897175-61.2023.8.14.0301
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: WALLISON DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PARA OUTRO ESTADO. POSSIBILIDADE. ART. 92, ALÍNEA “D”, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 20, §4º, DA LEI Nº 8.112/90. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que concedeu segurança a servidor público estadual, garantindo-lhe licença remunerada para participação no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, em razão de aprovação em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a legislação estadual (Lei nº 5.810/94, art. 92, alínea “d”) autoriza a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/90 para concessão de licença remunerada em caso de participação em curso de formação de concurso público em outro ente federativo; (ii) estabelecer se a concessão da licença remunerada a servidor estadual em estágio probatório viola os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 92, alínea “d”, da Lei nº 5.810/94 prevê expressamente a possibilidade de licença em hipóteses disciplinadas por legislação federal específica, autorizando a aplicação do art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/90.

A concessão da licença não afronta o princípio da legalidade, pois decorre de autorização legislativa estadual que admite integração normativa com a legislação federal.

A negativa administrativa viola o princípio da isonomia (CF/1988, art. 5º, caput), ao conferir tratamento desigual a servidores estaduais em relação aos federais em idêntica situação.

O STJ consolidou jurisprudência reconhecendo que o afastamento remunerado para participação em curso de formação deve alcançar servidores estaduais aprovados em concursos de outros entes federativos (REsp 1689838/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves).

A licença para curso de formação não se confunde com licença para tratar de assuntos particulares, porquanto possui finalidade pública vinculada ao ingresso em cargo obtido mediante concurso.

A autonomia normativa dos Estados não é violada, uma vez que a própria legislação estadual optou por recepcionar hipóteses de licença previstas em legislação federal.

A continuidade da percepção de remuneração durante a licença não configura acúmulo indevido de cargos ou vencimentos, mas mera manutenção do vínculo funcional do servidor com o Estado de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público estadual faz jus à licença remunerada para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, ainda que para cargo em outro estado, com fundamento no art. 92, alínea “d”, da Lei nº 5.810/94, combinado com o art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/90.

A negativa da licença remunerada viola o princípio constitucional da isonomia, que impõe tratamento igualitário entre servidores federais e estaduais em situações jurídicas idênticas.

A licença para curso de formação possui natureza distinta da licença para tratar de assuntos particulares, não se sujeitando às mesmas limitações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; CF/1988, art. 37, XI; Lei nº 5.810/94 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Pará), art. 92, alínea “d”, e art. 93; Lei nº 8.112/90, art. 20, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1689838/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 27.03.2018; TJPA, MS Cível nº 0809132-81.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 25.06.2024; TJPA, MS Cível nº 0807870-96.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 25.02.2025; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0903825-61.2022.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0828190-50.2017.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.03.2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0800350-27.2019.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 12.08.2019.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09/09/2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA OUTRO ESTADO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
Segurança concedida para assegurar ao impetrante o direito à licença remunerada para participação no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte.
Tese de julgamento: O servidor público estadual faz jus à licença remunerada para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, ainda que para cargo em outro estado, com fundamento no art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 e no princípio da isonomia.

Em suas razões, o agravante alega que a decisão agravada violou o princípio da legalidade estrita, na medida em que concedeu direito não previsto na legislação estadual, notadamente no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94).

Sustenta que o rol de licenças remuneradas previsto no art. 92 da mencionada norma é taxativo, e que a alínea “d” – ao permitir licenças em “outras hipóteses previstas em legislação federal específica” – não autoriza a transposição do Regime Jurídico Único Federal (Lei nº 8.112/90) ao servidor estadual, sob pena de violação da autonomia dos entes federativos.

Aduz ainda que a concessão da licença remunerada para fins de realização de curso de formação, em outro estado, configura indevida interferência do Judiciário na discricionariedade administrativa, ferindo o princípio da separação dos poderes.

Argumenta que o dispositivo invocado pela decisão agravada, qual seja o art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, é inaplicável ao caso, já que o servidor em questão está vinculado ao Estado do Pará, e não à União. Sustenta que tal dispositivo não se harmoniza com o RJU estadual e que sua aplicação subsidiária carece de autorização expressa.

O agravante também alega que, nos termos do art. 93 do RJU estadual, a única hipótese de licença para tratar de assuntos pessoais ocorre sem remuneração e apenas ao servidor estável, sendo certo que o agravado ainda se encontra em estágio probatório. Por conseguinte, seria indevida qualquer tentativa de equiparar institutos com naturezas jurídicas distintas – como a licença para curso de formação e a licença para tratar de assuntos particulares.

Ressalta, ademais, que a decisão impugnada acarreta prejuízo ao erário público, pois autoriza a percepção de remuneração sem a devida contraprestação de serviço.

Por fim, o agravante sustenta que a interpretação extensiva adotada na decisão contrariada viola os princípios da moralidade, da impessoalidade e do interesse público, reiterando que o Direito Administrativo deve submeter-se ao princípio da legalidade estrita. Invoca precedentes jurisprudenciais para reforçar a necessidade de observância à competência normativa dos entes federativos, ao tempo em que requer a reforma da decisão agravada, com a denegação da segurança postulada na ação mandamental.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e denegar a segurança pleiteada, por ausência de previsão legal específica na legislação estadual que autorize a concessão da licença remunerada para participação em curso de formação em outro ente federativo.

O agravado WALLISON DE MELO apresentou contrarrazões ao agravo interno, nas quais suscitou a necessidade de manutenção da decisão monocrática proferida por esta Relatora.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 25591789, na qual foi concedida a segurança postulada por WALLISON DE MELO para assegurar-lhe o direito à licença remunerada, com vistas à sua participação no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, após aprovação em concurso público.

A parte agravante, ESTADO DO PARÁ, sustenta que a decisão agravada: (i) violou o princípio da legalidade estrita, ao aplicar norma federal (Lei nº 8.112/90) ao servidor estadual, sem autorização expressa; (ii) aplicou indevidamente o art. 92, alínea “d”, da Lei Estadual nº 5.810/94, que prevê licenças em “hipóteses previstas em legislação federal específica”, alegando ser esse dispositivo meramente genérico; (iii) desconsiderou a autonomia normativa do ente federativo estadual; (iv) ignorou a natureza da licença pleiteada, que deveria ser equiparada à licença para tratar de assuntos particulares (art. 93 do RJU estadual), a qual não é remunerada nem permitida a servidor em estágio probatório; e (v) implicaria ofensa aos princípios da moralidade administrativa, da impessoalidade e do interesse público, além de prejuízo ao erário, por autorizar remuneração sem contraprestação.

Rejeitam-se, de início, as referidas alegações, por dissociarem-se da melhor interpretação jurídico-sistemática da matéria.

A Procuradoria sustenta que o art. 92 da Lei nº 5.810/94 seria taxativo e não contemplaria licença remunerada para curso de formação em outro ente federativo, defendendo que a alínea “d” não autorizaria aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/90.

Tal interpretação não se sustenta. O próprio art. 92, alínea “d”, prevê expressamente a concessão de licença em hipóteses disciplinadas por legislação federal específica, autorizando, portanto, a incidência do art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90. Assim, não há violação ao princípio da legalidade, pois o RJU estadual abriu espaço normativo para integração da legislação federal. A decisão monocrática foi precisa ao demonstrar que a negativa administrativa contraria não apenas a legislação estadual, mas sobretudo os princípios da isonomia e razoabilidade, ao assegurar tal direito a servidores federais e negá-lo aos estaduais.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que essa disposição deve ser estendida aos servidores estaduais, sob pena de violação ao princípio da isonomia, consagrado no art. 5º da Constituição Federal. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA CARGO ESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TJDFT, assim ementado (fl. 148): ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
.
APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO INTEGRANTE DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. LICENÇA SEM PREJUÍZO DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 4º, DA LEI 8.112/90. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE
. 1- O artigo 20, § 4º, da Lei 8.112/90 e o artigo 14 da Lei 9.624/98 dispõem sobre a licença de servidor público federal para participar de curso de formação para cargo integrante da Administração Pública Federal. 2-
A benesse de afastamento com remuneração para participar de curso de formação deve ser estendida àqueles aprovados em concursos públicos para cargos na Adminsitração Estadual, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da razoabilidade, conforme jurisprudência reiterada desta e. Corte.
3. Ordem concedida. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação do artigo 20, § 4º da Lei n.º 8.112/90 e do artigo 14, caput e § 1º da Lei n.º 9.624/98, porquanto o benefício de afastamento remunerado de servidor público federal para participação em curso de formação seria restrito àqueles decorrentes de aprovação em concurso público federal, não alcançando a aprovação em cargos estaduais ou municipais. Sem contrarrazões. Juízo positivo de admissibilidade às fls. 182/183. É o relatório. Passo a decidir.
A controvérsia relativa à possibilidade de servidor público federal obter o afastamento remunerado para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público estadual foi dirimida com fundamento constitucional, especificamente com
base nos
princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, verbis: Feitas essas considerações, destaco que o § 4.º do art. 20 da Lei n.º 8.112/90 dispõe que "ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos no art. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente da aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal". Sendo que a Lei n.º 9.624/1998, em seu art. 14, § 1.º, dispõe: "Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. § 1º No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo."
Não obstante as disposições legais acima transcritas

se referirem aos candidatos da Administração Pública Federal aprovados

em concurso público para provimento de cargos também na

Administração Pública Federal, questões como a ora em apreciação estão

sendo analisadas com enfoque nos princípios da isonomia e da

razoabilidade, a fim de que também alcancem servidores aprovados em

concursos públicos para cargos da Administração dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios. Desse modo, o recurso especial se apresenta inviável, sob pena de se usurpar a competência reservada

pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, não

conheço do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 27 de março de 2018. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES Relator (STJ - REsp: 1689838 DF 2017/0192371-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 27/04/2018)”

Esse entendimento foi recentemente reiterado por este Egrégio Tribunal em diversos julgados, conforme mencionado na decisão recorrida. Destacam-se:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. CONCESSÃO DE SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança concedida para assegurar ao impetrante o direito à licença sem remuneração para realização do curso de formação técnico-profissional, com suspensão do estágio probatório pelo período do afastamento.

Tese de julgamento:

“1. É assegurado ao servidor público estadual em estágio probatório o direito à licença sem remuneração para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público.”

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0807870-96.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 25/02/2025 )

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR ARGUIDA PELO ESTADO DO PARÁ – PERDA DE OBJETO - REJEITADA – MÉRITO -
LICENÇA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO
-
POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE - OPORTUNIDADE DE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS CANDIDATOS -

O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, AINDA QUE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, TEM DIREITO A AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PARA OUTRO CARGO PÚBLICO, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.112/90.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PERDA DE OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA.

(...)

Os Tribunais Estatuais, em prol do princípio constitucional da isonomia têm entendido que o afastamento permitido pela §4º do art. 20 da Lei 8.112/90 deve ser estendido aos servidores públicos estaduais e para os casos de aprovação em concurso para cargo da administração pública estadual –
Precedentes desta Corte de Justiça e de outros tribunais transcritos no voto.

Nesse sentido, mantenho o entendimento de que a Lei nº 8.112/90, muito embora se refira unicamente ao afastamento para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso para cargo na Administração Pública Federal, entendo ser possível a extensão de tal aplicação aos aprovados em concurso público para cargos das esferas governamentais estaduais, em homenagem ao princípio da isonomia.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0809132-81.2023.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 25/06/2024 )

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR ARGUIDA PELO ESTADO DO PARÁ – PERDA DE OBJETO - REJEITADA – MÉRITO -
LICENÇA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO
- POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE - OPORTUNIDADE DE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS CANDIDATOS -
O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, AINDA QUE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, TEM DIREITO A AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PARA OUTRO CARGO PÚBLICO, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.112/90.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0809132-81.2023.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 19/03/2024 )

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PARA CARGO EM OUTRO ESTADO. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A Lei nº 5.810/94, que regula o Regime Jurídico dos Servidores do Estado do Pará, prevê em seu art. 92, alínea “d”, a possibilidade de concessão de licença em hipóteses previstas em legislação federal.

4. O art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 permite o afastamento de servidor em estágio probatório para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso, sem prejuízo da remuneração.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o afastamento para cursos de formação em outro ente federativo deve ser estendido a servidores estaduais, com fundamento nos princípios da isonomia e razoabilidade (REsp 1689838/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves).

6. A negativa do pedido de afastamento remunerado violaria o princípio da isonomia, consagrado no art. 5º da Constituição Federal de 1988, que assegura tratamento igualitário entre servidores estaduais e federais em casos semelhantes.

7. Precedentes do Tribunal de Justiça do Pará e do STJ confirmam o direito de servidores estaduais à licença remunerada para participar de cursos de formação, mesmo em outras esferas federativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

9. O servidor público estadual faz jus à licença remunerada para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, ainda que para cargo em outro estado, com fundamento no art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 e no princípio da isonomia.

(...)

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0903825-61.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE. PERMISSIVO NA LEI ESTADUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE SERVIDORES DA UNIÃO E ESTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

1 – O cerne da questão está em verificar a correção da sentença que concedeu a segurança ao impetrante, reconhecendo o direito líquido e certo do servidor em obter licença remunerada para participar de curso de formação em virtude de aprovação em outro concurso público.

2
- Nos termos do art. 61, inciso VII, da LC nº 22/94 e art. 92, alínea “d” do Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/94) c/c art. 20, §4º da Lei Federal nº 8112//90, faz jus o servidor estadual à licença remunerada para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo.

3. No que tange a alegação de inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na alínea ‘d” do art. 92, a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal específica, já tendo o STJ entendimento firmado no sentido de que tal autorização deve estender-se aos cargos da esfera estadual, sob pena de configurar violação ao princípio da isonomia,
previsto no art. 5º da CF/88.

4- Ressalte-se que não há qualquer prejuízo ao exercício eficiente da função pública, bem como o Apelado não acumulou remunerações dos dois cargos públicos, vindo a receber somente o vencimento do seu cargo de origem. Ademais, o próprio art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 não apresenta qualquer ressalva quanto ao fato de o Curso de Formação não fazer parte das etapas do certame. Assim, não se pode falar em violação ao disposto no art. 37, XI da CF/88, que veda a cumulação remunerada de cargos públicos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828190-50.2017.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE. PERMISSIVO NA LEI ESTADUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE SERVIDORES DA UNIÃO E ESTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE.
1 – O cerne da questão está em

verificar a correção da sentença que concedeu a segurança ao

impetrante, reconhecendo o direito líquido e certo do servidor em

obter licença remunerada para participar de curso de formação em

virtude de aprovação em outro concurso público. 2- Nos termos do

art. 61, inciso VII, da LC nº 22/94 e art. 92, alínea “d” do Regime

Jurídico Único (Lei nº 5.810/94) c/c art. 20, §4º da Lei Federal nº

8112//90, faz jus o servidor estadual à licença remunerada para

participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo. 3. No que tange a alegação de

inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual,

consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos

Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na

alínea ‘d” do art. 92, a possibilidade de concessão de licença em

outras hipóteses previstas em legislação federal específica, já tendo o

STJ entendimento firmado no sentido de que tal autorização deve

estender-se aos cargos da esfera estadual, sob pena de configurar

violação ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º da CF/88. 4-

Ressalte-se que não há qualquer prejuízo ao exercício eficiente da função pública, bem como o Apelado não acumulou remunerações dos dois cargos públicos, vindo a receber somente o vencimento do 8.112/90 não apresenta qualquer ressalva quanto ao fato de o Curso de Formação não fazer parte das etapas do certame. Assim, não se pode falar em violação ao disposto no art. 37, XI da CF/88, que veda a cumulação remunerada de cargos públicos. (
TJ/PA – APELAÇÃO

CÍVEL – Nº 0828190-50.2017.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA

PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em

21/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CORNCURSO PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE. PERMISSIVO NA LEI ESTADUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE SERVIDORES DA UNIÃO E ESTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO

MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos da ação ordinária, em decisão liminar, deferiu a tutela de urgência postulada, garantindo à autora o direito à licença remunerada para participar do curso de formação do concurso público para o cargo de Investigadora de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul; 2. No que tange a inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na alínea ‘d” do art. 92, a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal específica; 3. A Lei Federal nº 8.112/90, no § 4º de seu art. 20, dispõe, em específico, sobre o direito à licença para participar de curso de formação em razão de aprovação em concurso público, excetuando a hipótese para concessão da licença, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório. Precedentes do STJ;
4. Quanto ao risco de dano, decerto operativo em

desfavor da agravada, haja vista o curso de sua aprovação possuir

calendário próprio, o que torna urgente a necessidade de satisfatividade

da demanda, sob pena de perecer o interesse. Portanto, também presente

o perigo de dano na espécie; 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA

– AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800350-27.2019.8.14.0000 –

Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de

Direito Público – Julgado em 12/08/2019)”

Ressalte-se que a licença para participação em curso de formação não se confunde, em hipótese alguma, com a licença para tratar de assuntos particulares. A primeira é voltada ao interesse público, pois permite a capacitação técnica do servidor para novo cargo obtido mediante concurso, enquanto a segunda visa atender a interesses puramente privados. Ademais, como corretamente apontado na decisão agravada, a manutenção da remuneração do cargo de origem, durante a licença, não configura cumulação indevida de vencimentos, mas apenas continuidade do vínculo jurídico-funcional já existente.

Não há, portanto, qualquer violação ao princípio da legalidade, da moralidade ou da impessoalidade. Ao contrário, a negativa administrativa é que se mostra violadora do princípio da isonomia, ao negar ao servidor estadual o mesmo tratamento conferido a servidores federais em idêntica situação jurídica.

Ademais, o recorrente assevera que estender o regime jurídico federal aos servidores estaduais importaria afronta ao pacto federativo.

Todavia, a autonomia legislativa dos Estados não é absoluta. O art. 92, alínea “d”, do RJU estadual incorporou, de forma voluntária, hipóteses de licença previstas em legislação federal. Portanto, não se trata de invasão de competência pela União, mas de opção do legislador estadual de adotar normas federais específicas. Além disso, a Constituição Federal assegura o princípio da isonomia (art. 5º, caput), que exige tratamento igualitário entre servidores submetidos a situações idênticas. Negar a licença apenas por se tratar de concurso em outro ente federativo violaria esse mandamento.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2025